Tribunal: TJSP
Processo: 1001366-41.2020.8.26.0104
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de indenização por danos materiais e morais. Os elementos coligidos não evidenciam que as rés tenham contribuído para a ocorrência do golpe de que a autora foi vítima, tendo esta, na verdade, procedido sem a cautela e a diligência necessárias ao pagar os boletos emitidos em fraude, fora do sistema oficial do agente financeiro. Incidência da excludente de

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de indenização por danos materiais e morais. Os elementos coligidos não evidenciam que as rés tenham contribuído para a ocorrência do golpe de que a autora foi vítima, tendo esta, na verdade, procedido sem a cautela e a diligência necessárias ao pagar os boletos emitidos em fraude, fora do sistema oficial do agente financeiro. Incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC. Inaplicabilidade ao caso vertente da Súmula 479 do STJ, que diz respeito a operações realizadas nos ambientes físicos ou virtuais das próprias instituições financeiras. A rejeição dos pleitos indenizatórios é consectário lógico do reconhecimento de que as apeladas não agiram ilicitamente.

Recurso improvido.